Tribunal: STF
Processo: ARE 1439205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na inicial, as autoras buscam, em regresso, os prejuízos do equacionamento sofrido pelos associados/beneficiários quando da cobrança de contribuição extraordinária para amortizar o déficit do plano de previdência complementar. Sustentam que a CEF é a principal responsável pelo déficit do fundo de pensão. Quanto ao direito de regresso, dispõe o art. 934 do Código Civil:



    (...)



    No tocante à possibilidade de equacionamento entre os participantes, patrocinadores e assistidos, na proporção existente entre suas contribuições, bem como ao direito de regresso contra o causador do dano, o art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 assim dispõe:



    (...)



     



    Portanto, diante da natureza inicial da verba concedida a seus empregados, não há como reconhecer a prática de ato ilícito cometido pela patrocinadora à entidade de previdência complementar.



    Quanto ao passivo da FUNCEF, extrai-se das provas dos autos, que a situação deficitária aduzida pelas autoras é proveniente de várias causas, algumas das quais não são imputáveis à entidade patrocinadora, tais como: oscilações econômicas, questões de mercado, corrupção, gestão temerária, lançamentos por ordem judicial sem as correspondentes provisões matemáticas etc.



    Não há como se extrair a conclusão de que o déficit na entidade de previdência complementar decorra apenas do passivo oriundo de condenações judiciais suscitadas no presente processo.



    No site da FUNCEF encontra-se nota explicativa dando conta que o contencioso previdencial teve pequeno impacto no déficit do REG/Replan consolidado, registrado entre 2014 e 2016, e mesmo que a questão do contencioso fosse resolvida, o equacionamento dos planos não cessaria, como mostra o gráfico abaixo:



    (...)



    As próprias autoras, na petição inicial, indicam que os fatos que deram origem à situação deficitária são objeto de complexa investigação, e não há notícia que tenha sido identificado, de forma definitiva pelo Poder Judiciário, o agente causador do dano.



    Ainda, importa destacar que não se pode estender aos benefícios dos assistidos da previdência complementar "abonos" (independentemente da nomenclatura adotada) e vantagens de qualquer natureza, sendo, por isso mesmo, incabível a concessão de verbas não previstas no contrato previdenciário (regulamento do plano). Isso porque, se a verba não está prevista em contrato, a patrocinadora não poderia sequer assumir encargos adicionais sem o prévio custeio. Nesse caso, obviamente, estaria ausente a correspondente reserva matemática da parcela concedida.



    Conforme dispõe o art. 3º, parágrafo único, da LC nº 108/2001:



    (...)



    Ainda, segundo o art. 6º, §3º, da Lei Complementar nº 109/2001, é vedado à patrocinadora assumir encargos adicionais além dos previstos no plano de custo, verbis:



    (...)



    Com efeito, a CEF, na condição de patrocinadora da FUNCEF, não se comprometeu contratualmente à inclusão da CTVA na base de cálculo da complementação do salário de contribuição. Por isso, a não incorporação de tal parcela, ainda que posteriormente determinada pela Justiça trabalhista, não implica o reconhecimento de ato ilícito cometido pela ré, ensejador do dever de indenizar.



    De fato, a recomposição da reserva matemática deveria ter sido determinada nas próprias ações que culminaram com as condenações à inclusão da CTVA na base de cálculo dos benefícios, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios de previdência complementar.



    Não tendo havido tal determinação nas condenações individuais, não há como condenar a CEF a ressarcir as contribuições extraordinárias, além da parte que lhe cabe por equacionamento, vez que tanto a patrocinadora quanto o beneficiário devem recolher contribuições à FUNCEF.



    Outrossim, observo que houve a aprovação por todas as instâncias internas e externas estatutárias e legais do equacionamento do déficit atuarial do Plano de Benefícios REG/REPLAN (Saldado e Não Saldado), o que possibilitou a implementação, em maio de 2016, da contribuição extraordinária para todos os participantes, assistidos e pela patrocinadora, conforme se extrai da leitura dos documentos apresentados com a contestação (ev. 15, ATO20 e TERMCOMPR30 e TERMOCOMPR31).



    Por fim, a apuração dos fatos mediante a CPI dos Fundos de Pensão e o alegado desequilíbrio financeiro que seria decorrente de atos de corrupção perpetrados no âmbito da FUNCEF e de seus administradores, por si só, não conferem à patrocinadora a responsabilidade pelo déficit.



    Deste modo, voto por reformar a sentença e dar provimento ao recurso da CEF para julgar improcedente o pedido inicial. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente